Tribunal: TJES
Processo: 0023230-69.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023230-69.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JENIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: ROSANGELA MEIRELES RECO e outros (2)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXERCÍCIO DA POSSE
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
–
ÔNUS DA PROVA
–
RECURSO
DESP
ROVIDO.

1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo – posse – tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança.

2. O autor não logrou êxito em comprovar, à luz do art. 373, inciso I, do CPC que exercera posse sobre o imóvel objeto dos autos por período distinto de quando lhe fora deferida liminar de imissão na posse, nos autos nº 0033442-57.2017.8.08.0048.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0023230-69.2016.8.08.0048

APELANTE
:
JENIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS

APELADOS: ROSÂNGELA MEIRELES RECO E OUTROS (+02)

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JENIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS
em face da r. sentença de fls. 417/426 que, nos autos da
ação de manutenção de posse
proposta em face de
ROSÂNGELA MEIRELES RECO E OUTROS (+02),
julgou improcedente o pedido autoral.

Na oportunidade, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais de fls. 434/440-verso, o apelante sustenta, em síntese, que os requisitos do art. 561, do CPC, estariam satisfeitos, motivo pelo qual teria direito a ser reintegrado na posse do imóvel.

Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões às fls. 445/471.

O recorrente foi intimado em duas oportunidades para apresentar cópia integral dos autos nº 0023543-30.2016.8.08.0048 que tramitaram apensos à presente demanda (ID’s nº 3608097 e nº 5716893), mas quedou-se inerte.

Em razão da inércia do apelante, incidirá no presente julgamento a advertência prevista nos respectivos despachos no sentido de que apenas serão considerados os elementos probatórios acostados aos autos da presente demanda, em razão da ausência de apresentação de cópia integral da ação que tramitou de forma apensa, consubstanciada em ação de reintegração de posse movida pelos ora apelados em face do ora apelante e referente ao mesmo imóvel, a qual foi julgada procedente.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

A parte ora apelante ajuizou a presente ação em face dos recorridos, relatando ser o legítimo possuidor e proprietário do imóvel localizado no lote nº 07, quadra 157, com área de 420m2 situado na Praia da Baleia, Jacaraípe, Serra.

Aduz que o imóvel em questão seria destinado a sua moradia, mas os requeridos estariam invadindo a área de forma reiterada, tentando construir no local.

Concomitantemente ao presente feito, os requeridos também propuseram ação de reintegração de posse em face do ora apelante e em relação ao mesmo imóvel (nº 0023230-69.2016.8.08.0048), a qual tramitou de forma apensa.

Após a instrução do feito, sobreveio sentença julgando improcedente a presente demanda e procedente a demanda apensa.

O autor interpôs recurso de apelação em face da referida sentença de improcedência, nos termos relatados.

Pois bem.

Em demandas possessórias, conforme preconiza o artigo 561, do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

Como exemplo, cito os seguintes arestos desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS (ART. 1.012, §4º, CPC). INDEFERIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se comprovar os requisitos insculpidos no art. 561 do Novo Código de Processo Civil de 2015: posse anterior, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data do esbulho.
2) A considerar que o Lote 02 não é de propriedade dos apelantes, tendo sido excluído do Acordo firmado, após a renegociação posterior entre as partes, a natureza da posse dos recorrentes sobre o bem deve ser considerada injusta e clandestina, a partir de 19.07.2011, quando o autor constatou o esbulho e as edificações no bem. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 038110042314, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

Firmadas tais balizas, após a necessária análise do arcabouço processual, tenho que a manutenção da sentença de improcedência da pretensão autoral é a medida que se impõe.

E tal se explica em virtude de que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a existência de posse anterior, ainda que exercida de modo indireto.

Sobre este ponto, é imperioso destacar que, antes da propositura da presente demanda, o apelante propôs ação de imissão na posse em face dos ora apelados, cujo objeto era o mesmo terreno (0033442-57.2013.8.08.0048).

Naqueles autos, inicialmente, foi deferido o pedido liminar para que o autor fosse imitido na posse do imóvel em 12.05.2014 (fls. 222/223), mas, posteriormente, a liminar foi revogada por esta Instância Revisora (fls. 138/141) em 07.10.2014. Por fim, a referida ação de imissão na posse foi julgada improcedente em 12.09.2016 (fls. 86/87).

Da análise dos documentos apresentados pelo autor, é possível constatar que, para comprovar sua posse, o requerente junta comprovantes de pagamento com o IPTU (fls. 37/38), os quais, contudo, são datados justamente do período em que esse fora imitido provisoriamente na posse do imóvel, por força da supramencionada decisão liminar.

Igualmente, o documento de fl. 43 demonstra que a ligação do sistema hídrico do imóvel foi feita pelo recorrente também no mesmo período, em 12.08.2014 (fl. 43).

Vê-se, pois, que
inexistem documentos nos autos aptos a comprovar o exercício de posse do apelante sobre o bem em momento diverso
do def
erimento da liminar de imissão na posse prolatada nos autos de nº
0033442-57.2013.8.08.0048
.

Na realidade, ao que parece, há um forte embate entre o ora recorrente e os recorridos pelo domínio do terreno, sendo certo, contudo, que o apelante não logrou êxito em comprovar que detém a “melhor posse”, tampouco que exercia atos possessórios sobre o bem antes de eventual esbulho praticado pelos apelados.

É de se destacar, ainda, que, com o intuito de demonstrar ser o proprietário do bem, o recorrente colacionou contrato de compra e venda (fls. 23/26), assim como uma escritura pública por si lavrada na qual também declara ser o proprietário do imóvel (fl. 30/31).

Ocorre que, como se sabe, a propriedade imóvel apenas se transfere por meio do registro do título translativo no Registro de Imóveis, tal como preconiza o art. 1.245, do Código Civil, sendo certo, portanto, que os documentos apresentados não são aptos a comprovar que o apelante é, de fato, proprietário do imóvel.

Como se não bastasse, é cediço que a via processual ora em comento
“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Nesse sentido, a discussão sobre a propriedade registral do imóvel, no caso em apreço, é descabida, pois o que deve respaldar o pedido de reintegração do autor é a demonstração de que esse exercia posse sobre o bem e que fora esbulhado.

Ocorre que, como dito, o autor não logrou êxito em comprovar, à luz do art. 373, inciso I, do CPC que exercera posse sobre o imóvel objeto dos autos por período distinto de quando lhe fora deferida liminar de imissão na posse, nos autos nº 0033442-57.2017.8.08.0048.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

Ante a sucumbência da parte recorrente nesta instância recursal e na forma do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC/15, majoro a condenação imposta pela instância primeva a título de honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.